Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada nos autos a grave ameaça empregada pelo réu, consistente no uso de violência contra a vítima, bem como a exibição de faca no momento da subtração do bem, não há falar em desclassificação do delito de roubo para furto.
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a configuração da majorante do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, mesmo na ausência de apreensão da arma, quando há prova oral firme e harmônica acerca de sua utilização.
3. A pena pecuniária imposta deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como os demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
4. Recurso provido em parte.